Tribunal: TJES
Processo: 5001482-88.2022.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-01-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001482-88.2022.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CEZAR PEREIRA BERUD

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001482-88.2022.8.08.0013

APELANTE:
CEZAR PEREIRA BERUD

APELADO:
BANCO BMG S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor visando à declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, com repetição de indébito e indenização por danos morais. O apelado impugnou a concessão da gratuidade de justiça e alegou prescrição e decadência em contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a impugnação da gratuidade de justiça deferida ao apelante; (ii) estabelecer se incidem os prazos prescricional ou decadencial na demanda; (iii) determinar se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação capaz de invalidar o contrato de cartão de crédito consignado (RMC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade de justiça exige prova robusta para ser afastada, não tendo o apelado apresentado elementos suficientes para infirmar a presunção de hipossuficiência do apelante, aposentado com renda de um salário mínimo (CPC, art. 100).

Nas ações declaratórias de nulidade de contrato bancário e revisão de cláusulas, incide o prazo prescricional decenal (CC, art. 205), não se aplicando o prazo decadencial do art. 178, II, do CC, pois se trata de relação de trato sucessivo, com lesão renovada a cada desconto.

A relação contratual entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicável às instituições financeiras (CDC, arts. 2º e 3º; Súmula 297/STJ).

O contrato apresentado demonstra clareza nas informações prestadas, constando expressamente a natureza de cartão de crédito consignado, condições de pagamento, taxas de juros e autorização para desconto em benefício previdenciário.

O apelante anuiu de forma expressa, assinou o contrato e realizou saques comprovados em sua conta, circunstâncias incompatíveis com alegação de desconhecimento ou induzimento em erro.

A inexistência de vício de consentimento (CC, art. 138) e a regularidade da contratação afastam a nulidade pretendida, inexistindo ilícito contratual ou falha no dever de informação.

Sendo lícita a contratação e legítimos os descontos realizados, não há fundamento para repetição de indébito ou indenização por danos morais.

Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão de exigibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impugnação à gratuidade de justiça somente prevalece diante de prova robusta da suficiência econômica do beneficiário.

Nas ações declaratórias e revisionais de contrato bancário, aplica-se o prazo prescricional de 10 anos, afastada a decadência em razão da natureza de trato sucessivo da relação jurídica.

O contrato de cartão de crédito consignado é válido quando formalizado com transparência, com ciência inequívoca do consumidor e utilização dos valores mutuados.

A ausência de vício de consentimento ou falha no dever de informação afasta a nulidade contratual e os pedidos indenizatórios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 98, § 3º, 100, 1.009, § 1º e 85, § 11; CC, arts. 138, 178, II e 205; CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, 6º, III e 39, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2094937/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 26.02.2024; TJRS, AC 50769489820218210001, Rel. Des. Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, j. 24.03.2022; TJPR, AC 0000304-69.2022.8.16.0175, Rel. Des. Luiz Antonio Barry, j. 02.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001482-88.2022.8.08.0013

APELANTE:
CEZAR PEREIRA BERUD

APELADO:
BANCO BMG S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

De plano, o Apelado, em sede de contrarrazões, impugna o benefício da gratuidade de justiça concedido ao Apelante.

Conforme art. 100 do Código de Processo Civil, a impugnação ao benefício deve ser fundamentada em prova robusta da capacidade financeira do beneficiário, de modo a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

No caso dos autos, o Apelado não logrou apresentar elementos probatórios concretos que infirmassem os documentos juntados pelo Apelante nos autos de origem. Por seu turno, este demonstrou sua condição de aposentado por idade com renda de aproximadamente um salário mínimo, elemento que, de forma coerente, indica sua insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Assim, rejeito a impugnação formulada em contrarrazões.

Ultrapassada a questão da gratuidade da justiça, impõe-se a análise das prejudiciais de mérito de prescrição e decadência, ventiladas pelo Apelado em sede de contrarrazões, com fundamento no art. 1.009, §1º, do Código de Processo Civil. A matéria fora objeto da decisão interlocutória de ID 16267165.

Tais
preliminares de mérito,
de prescrição e decadência suscitadas pelo Réu,
não
podem ser acolhidas.

Quando a ação for de natureza puramente declaratória, visando à inexistência ou nulidade de contrato, ou ao afastamento de cláusulas contratuais abusivas, o prazo prescricional é de dez anos, conforme o artigo 205 do Código Civil, cujo termo inicial é a data da assinatura do contrato. Esse também é o dispositivo aplicável à responsabilidade civil lastreada em relação contratual.

A alegação de decadência com base no artigo 178, inciso II, do Código Civil, que estabelece o prazo de quatro anos para pleitear a anulação de negócio jurídico, não se sustenta. É que os descontos questionados configuram uma relação jurídica de trato sucessivo, renovando-se a lesão a cada novo desconto efetuado. Portanto, a ofensa ao direito da parte é contínua e não se esgota em um único ato, o que impõe o afastamento desta tese.

Confira-se precedentes:

APELAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INDENIZATÓRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS A TÍTULO DE RMC. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E PRÁTICA ABUSIVA. VERIFICADAS. SENTENÇA ALTERADA.

1. Reconhecida excessiva onerosidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor, referentes ao pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito RMC.

2.
É o caso de permitir a conversão do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) para empréstimo pessoal consignado pessoa física
(crédito para aposentados e pensionistas do INSS), com o recálculo do débito, utilizando a taxa média anual de juros remuneratórios divulgados pelo BACEN, autorizada a repetição do indébito, na forma simples.

PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. REJEITADA.

1.
Aplica-se o prazo prescricional de 10 anos, nas ações em que o autor busca a conversão do empréstimo na modalidade RMC para empréstimo pessoal consignado e a repetição do indébito, na forma do art. 205 do CC. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

2. Não há falar em decadência, porquanto a relação mantida entre as partes é contínua e o pedido da parte autora é de revisão contratual.
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJRS - AC: 50769489820218210001 PORTO ALEGRE, Relator.: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Data de Julgamento: 24/03/2022, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2022).
Sem grifos no original
.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. MULTA. ART . 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. TERMO DE ADESÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO CONSTATADO. COBRANÇA INDEVIDA. REVISÃO. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO DIANTE DA SÚMULA N . 7/STJ. DECADÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N . 283/STF. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. S . N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Rever a conclusão do Tribunal de origem - de que
não foram prestadas as informações necessárias a respeito do tipo de contrato que seria realizado entre as partes, reconhecendo a irregularidade na cobrança da dívida e determinando a conversão do negócio em empréstimo consignado, em conformidade com a vontade manifestada pelo consumidor quando da celebração da avença
- demanda o reexame das provas produzidas no processo e interpretação das cláusulas contratuais, o que é defeso na via eleita, nos termos dos enunciados n. 5 e 7 da Súmula desta Corte Superior. 2. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do enunciado da Súmula n. 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e o aresto paradigma, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 3. Ausente manifestação da parte recorrente contra fundamento que, por si só, se mostra suficiente a manter o acórdão recorrido, incide, por analogia, o enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles" . 4.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que nas ações revisionais de contrato de empréstimo pessoal, nas quais se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, a contagem do
prazo prescricional decenal
tem início a partir da data da assinatura do contrato.
5. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art . 1.021, § 4º, do CPC, devendo ser analisado caso a caso. 6. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2094937 MT 2023/0308413-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024).
Sem grifos no original
.

Considerando que o contrato de cartão de crédito consignado objeto da inicial foi celebrado em 16/04/2018 e a presente ação foi ajuizada em 09/11/2022, a prescrição
não
se consumou.

Logo, a decisão interlocutória de ID 16267165 é de ser mantida.

Passa-se à análise do mérito do recurso.

A relação jurídica em análise submete-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme expressamente previsto nos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

A aplicabilidade do CDC às instituições financeiras é inequívoca, uma vez que a atividade bancária se enquadra no conceito de serviço, nos termos do artigo 3º, § 2º, do referido diploma legal. Tal entendimento é consolidado pela Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
".

Dessa forma, as normas consumeristas incidem sobre o contrato bancário em questão.

Relativamente à modalidade Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), consiste na emissão de um cartão de crédito vinculado à folha de pagamento do aderente, em sua maioria aposentados e pensionistas, no qual é possível realizar compras, pagamentos de contas e saques, de acordo com a margem consignável contratada.

Na ocasião do pagamento do cartão de crédito, o valor mínimo da fatura é descontado do benefício previdenciário, dentro da margem consignável contratada, e o restante do débito é pago pelo próprio cliente em qualquer agência bancária. Sendo assim, em caso de inadimplemento, sob o saldo devedor incidem juros e demais encargos, descontando-se, ainda, a reserva de margem consignável.

Desse modo, não se vislumbra a existência de confusão entre o cartão de crédito em discussão com o empréstimo consignado, pois, enquanto neste a instituição financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor contratado, naquele a garantia só existe durante o período em que houver autorização de desconto do mínimo nos vencimentos da parte contratante.

Insta esclarecer que a Instrução Normativa do INSS/PRESS nº 28/2008 estabelece que a manifestação expressa de vontade do beneficiário é necessária para corroborar a existência de relação jurídica válida. In verbis:

Art. 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito, concedidos por instituições financeiras, desde que:

I - o empréstimo seja realizado com instituição financeira que tenha celebrado Convênio e/ou Acordo com o INSS/Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev, para esse fim; (Redação do inciso dada pela Instrução Normativa INSS Nº 100 DE 28/12/2018).

II - mediante contrato firmado e assinado com apresentação do documento de identidade e/ou Carteira Nacional de Habilitação - CNH, e Cadastro de Pessoa Física - CPF, junto com a autorização de consignação assinada, prevista no convênio; e

III - a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.

[...]

Art. 15. Os titulares dos benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão constituir RMC para utilização de cartão de crédito, de acordo com os seguintes critérios, observado no que couber o disposto no art.58 desta Instrução Normativa:

I - a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, [...]"

Assim, o contrato de adesão para a concessão de “Cartão de Crédito Consignado” precisa ser claro na disposição dos termos que regem a avença e faz-se necessária a solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, para a constituição do RMC.

Do acima exposto, conclui-se que o contrato de cartão de crédito consignado não é, em si mesmo, ilícito, sendo uma modalidade de operação financeira admitida pelo ordenamento jurídico. Contudo, sua validade e licitude
dependem da plena e inequívoca ciência do consumidor a respeito de seus termos e condições no momento da adesão
.

No caso, o Apelante não questiona a existência de relação jurídica com o Apelado, mas afirma que, dolosamente, foi ludibriada com a realização de outra operação, qual seja, contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando, na realidade, buscava um empréstimo tradicional.

Pois bem.

Observa-se que o contrato apresentado pela instituição financeira no ID 16267149
exibe
de forma clara e precisa a sua natureza, em linguagem de fácil compreensão, não levando o consumidor a um equívoco. Em outras palavras, inexiste vício de consentimento da parte autora diante a ausência de informações no momento da contração.

É que, conforme bem apontado pelo Juízo sentenciante, os documentos apresentados pela instituição financeira apelada comprovam que o apelante não apenas anuiu com a contratação, mas também se beneficiou dos valores, realizando saques em espécie que foram devidamente creditados em sua conta bancária. Tal conduta é absolutamente incompatível com a tese de desconhecimento ou de ausência de vontade de contratar, robustecendo a higidez do negócio jurídico. Detalho.

No instrumento contratual correspondente ao negócio jurídico celebrado entre as partes consta as seguintes informações: (a) a nomenclatura “TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” em letras garrafais; (b) o quadro de características do cartão de crédito consignado contratado, com informações sobre o valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura, a data de vencimento, as taxas de juros e a forma de pagamento; (c) a cláusula de autorização para desconto mensal em benefício previdenciário; (d) a não solicitação de cartão de crédito adicional; (e) a cláusula de solicitação de saque mediante débito no cartão de crédito consignado; (f) foto do cartão de crédito ao lado do campo da assinatura.

Ainda, foi apresentado o comprovante bancário de transferência referente ao saque inicial no valor de R$ 1.220,00, realizada no dia 24/04/2018 e de outros 3 saques complementares (TED’s), nos valores de: (a) R$254,33, realizado em 17/03/2020;. (b) R$87,22, realizado 24/06/2020; (c) R$380,00 em 16/08/2021; (c) R$182,00, realizado em 11/08/2022 (ID 16267143 ao ID 16267148) - todos os saques foram solicitados mediante contratação, as quais estão assinadas pelo apelante (ID 16267150, ID 16267151, ID 16267152 e ID 16267153).

E é importante mencionar que o banco apresentou cópia do contrato devidamente assinado juntamente com documento pessoal do autor (CPF, carteira de identidade e cópia do cartão do banco da CEF, cuja conta recebeu os valores dos saques).

Prosseguindo, o argumento do apelante no sentido de que nunca utilizou o "plástico" para compras não se sustenta, porquanto a modalidade contratada permite, além das compras, a realização de saques do limite de crédito, o que, como visto, foi efetivamente realizado pelo apelante diversas vezes.

Consigna-se que a anulação de um negócio jurídico por vício de consentimento, especificamente por erro, exige a concorrência de dois requisitos essenciais e cumulativos: a substancialidade e a escusabilidade do engano, conforme preconiza o art. 138 do Código Civil.

Nesse contexto, à míngua de demonstração de qualquer vício de consentimento – erro, dolo ou coação – ou de falha no dever de informação por parte da instituição financeira, não há que se falar em nulidade do contrato. A avença foi celebrada por agente capaz, com objeto lícito e forma não defesa em lei, tendo o apelante manifestado sua vontade de forma livre e consciente, utilizando-se, ademais, do crédito que lhe foi concedido.

Confira-se precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC)
. ALEGAÇÃO DE INDUÇÃO EM ERRO E AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ADEQUADAS ACERCA DA MODALIDADE DO CONTRATO FIRMADO.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO
PREVISTO NO ART. 6º, INCISO III DO CDC. ADEMAIS
EXISTÊNCIA DE SAQUES COMPLEMENTARES POSTERIORMENTE REALIZADOS APÓS O SAQUE INICIAL DO VALOR MUTUADO. AUSÊNCIA DE ERRO OU QUALQUER VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO
. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS E VALORES A SEREM RESTITUÍDOS EM FAVOR DA APELANTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(TJPR - 16ª Câmara Cível - 0000304-69.2022.8.16.0175 - Uraí - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ ANTONIO BARRY - J. 02.05.2023).
Sem grifos no original
.

Portanto, há legalidade na contratação.

Por conseguinte, sendo lícita a contratação e regulares os descontos efetuados no benefício previdenciário do apelante, que decorreram do exercício regular de um direito do credor, não subsistem os pleitos indenizatórios, quer a título de repetição de indébito, quer por danos morais.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
.

Por conseguinte, em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) os honorários sucumbenciais arbitrados na sentença em desfavor do apelante,
totalizando, assim, 12% (doze por cento) do valor da causa,
mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.